Tribunal: TJDFT
Processo: 0720351-96.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0720351-96.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: G44 BRASIL S.A RECORRIDO: CARLA EULINA DE OLIVEIRA NOVAIS DECISÃO Estabelece o art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais que é competência do relator negar seguimento a recurso. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Observa-se, que apesar de a r. sentença (ID 17224988) ter sido disponibilizada no DJE no dia 25/05/2020 (segunda-feira) e, consequentemente, ser considerada publicada em 26/05/2020 (terça-feira), tem-se que foi disponibilizada nos autos no dia 21/05/2020 (quinta-feira), e consoante expediente do PJE, o advogado da ré, Dr. Watson Pacheco da Silva, registrou ciência da r. sentença em 22/05/2020 (sexta-feira), data em que se encontrava vigente a procuração a ele outorgada (ID 17224968). Assim, o prazo recursal decenal começou a fluir a partir dessa data, esgotando-se em 05/06/2020 (sexta-feira). Como o recurso da ré somente foi protocolado em 09/06/2020 (ID 17224993) é manifestamente intempestivo. Impõe-se, portanto o não conhecimento do recurso, face a sua intempestividade carecendo, pois, de pressuposto objetivo de admissibilidade. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 42 da Lei 9.099/95 e do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Intime-se. Brasília - DF, 5 de julho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator